Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-34.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGIOTAGEM. ESTIPULAÇÕES USURÁRIAS. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AFASTADO PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade dos negócios jurídicos pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e livre consentimento. O art. 166, inciso VII, do Código Civil dispõe ser nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.
2. O art. 2o da Medida Provisória n° 2.172-32, de 23 de agosto de 2001, estabelece - expressamente - que são "nulas de pleno direito as disposições contratuais que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias".
3. Reconhecimento de ofício de nulidade de negócio jurídico que serviu unicamente para garantir pagamento de dívida decorrente de prática de agiotagem.
4. O negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação e não se convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, do CC).
5. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário.
6. Na hipótese, o acervo probatório indica que o autor apresentou em juízo diferentes versões quanto à origem do negócio jurídico. Configurada a litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e não provido.